Tribunal: STF
Processo: RE 85430
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
I.C.M. -  Não importa isenção do imposto de importação a atribuição de alíquota "zero"; consequentemente, dela não resulta isenção do I.C.M.  - Precedente do Supremo Tribunal, em sessão plenária de 14.05.1975, no julgamento do RE 81.074.
Recurso extraordinário não conhecido.